Tribunal: STF
Processo: ARE 1438629
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMANTE. RECURSO DE REVISTA. LEI N.º 13.015/2014. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REFLEXOS DAS VERBAS DEFERIDAS NA AÇÃO SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO QUANTO AO RECOLHIMENTO DA COTA-PARTE DO EMPREGADOR E DO EMPREGADO. Ante a possível violação ao art. 114, I, da Constituição Federal, dá-se provimento ao agravo de instrumento. Em razão da prejudicialidade quanto ao tema da prescrição, passo ao exame do recurso de revista do reclamado.



    II - RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA POR MEIO DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA 40 DO TST. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A decisão de admissibilidade do presente recurso de revista é posterior a 15/04/2016, portanto, segue a nova sistemática processual estabelecida por esta Corte Superior a partir do cancelamento da Súmula 285 do TST e da edição da Instrução Normativa 40 do TST. Nessa senda, tem-se que é ônus da parte impugnar, mediante a interposição de agravo de instrumento, os temas constantes do recurso de revista que não foram admitidos, sob pena de preclusão. No caso, o Tribunal Regional não admitiu o recurso de revista quanto ao tema "negativa de prestação jurisdicional", e a parte deixou de interpor agravo de instrumento em face de tal decisão, razão por que fica inviabilizada a análise do recurso em relação a tal matéria, ante a preclusão. Recurso de revista não conhecido.



    PRESCRIÇÃO PARCIAL. ANUÊNIOS. ÓBICE DA SÚMULA 333/TST. No que tange aos anuênios pagos aos funcionários do Banco do Brasil, é entendimento pacífico firmado pela SBDI-I desta Corte Superior ser inaplicável a prescrição total, uma vez que a verba tem origem em regulamento empresarial, sendo posteriormente prevista em acordo coletivo de trabalho. A decisão regional está em consonância com o posicionamento desta Corte Superior, devendo prevalecer a aplicação da prescrição parcial. Precedentes.



    Recurso de revista não conhecido.



    ANUÊNIOS. CRIAÇÃO POR NORMA REGULAMENTAR INTERNA. SUPRESSÃO POR NORMA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os anuênios do Banco do Brasil foram instituídos por norma interna do banco reclamado. Nesse contexto, nos moldes do art. 468 da CLT, a previsão regulamentar da parcela aderiu ao contrato de trabalho do reclamante, sendo irrelevante o fato de o benefício não ter sido renovado em normas coletivas posteriores. Considerando que não se trata de benefício instituído apenas por norma coletiva mas, contratualmente, mostra-se irrelevante a alegação patronal de que os acordos coletivos posteriores deixaram de prever o pagamento dos anuênios, pois a vantagem incorporou-se ao contrato de trabalho. Precedentes. Recurso de revista não conhecido.



    III - RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REFLEXOS DAS VERBAS DEFERIDAS NA AÇÃO SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO QUANTO AO RECOLHIMENTO DA COTA-PARTE DO EMPREGADOR E DO EMPREGADO. A SDI-1 desta Corte já decidiu que, em situações como a dos autos, quando o contrato de trabalho está em vigor, e sequer há inclusão da entidade de previdência complementar no polo passivo da lide, não haveria que se aplicar a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 586.453-7. Entendeu-se que "a obrigação de o empregador recolher as contribuições para a entidade de previdência não se confunde com a responsabilidade pelo pagamento da própria complementação de aposentadoria". Assim, a competência da Justiça do Trabalho alcança a execução das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela homologados, incidentes sobre as parcelas salariais deferidas na ação. Recurso de revista conhecido e provido.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DOEMPREGADOR. INCLUSÃO DEVIDA. OJ 348 DA SBDI-1 DO TST. A questão da base de cálculo dos honorários advocatícios não comporta mais discussão nesta Corte Superior, porquanto pacificada pela edição Orientação Jurisprudencial 348 da SBDI-1 do TST, que consagrou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor líquido da condenação, apurado na fase de liquidação de sentença, sem a dedução dos descontos fiscais e previdenciários, incluindo, quanto a estes, a cota devida pelo empregador. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXVI, 114, I e IX, e 202, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente